Tribunal: TJES
Processo: 5001757-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ELETROCONVULSOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE DEPRESSÃO GRAVE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANESCAIXA – Caixa de Assistência dos Empregados do Sistema Financeiro Banestes contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5007700-85.2024.8.08.0006, em trâmite na 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que concedeu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize o tratamento da autora RENATA KAROLINE DUARTE CARNEIRO mediante a realização de 12 sessões de eletroconvulsoterapia sob anestesia, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A agravante sustentou a ausência de cobertura contratual por se tratar de procedimento não constante no rol da ANS, além de alegar ser associação civil de autogestão, sem fins lucrativos, e que o tratamento seria experimental. Pugnou pelo efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se operadora de plano de saúde de autogestão está obrigada a custear tratamento não previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se a eletroconvulsoterapia configura procedimento experimental para fins de cobertura obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/22, autoriza a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, inclusive pelas entidades constituídas na modalidade de autogestão, desde que haja comprovação científica de eficácia ou recomendação de órgãos técnicos, o que se aplica ao caso em análise.

Laudos médicos e histórico clínico da agravada demonstram a gravidade do quadro de depressão resistente a outros tratamentos, sendo a eletroconvulsoterapia indicada como medida terapêutica eficaz, com amparo técnico-científico.

Nota Técnica do NATJus e Resolução nº 1.986/2012 do CFM reconhecem a eletroconvulsoterapia como procedimento válido e não experimental para o tratamento de depressão, afastando a tese da recorrente quanto à sua experimentalidade.

O caráter de autogestão da operadora de saúde não exclui a aplicação das regras da Lei nº 9.656/98, inclusive quanto à cobertura de procedimentos prescritos por profissional habilitado e com respaldo técnico.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência – probabilidade do direito e risco de dano irreparável –, de modo que se justifica a manutenção da medida deferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento não previsto no rol da ANS quando houver comprovação de eficácia terapêutica e respaldo técnico-científico.

A eletroconvulsoterapia não é considerada procedimento experimental para tratamento de depressão grave, conforme reconhecido por órgãos médicos competentes.

A natureza de autogestão da operadora não afasta a obrigação de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente com base em evidência científica.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001757-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

AGRAVADO: RENATA KAROLINE DUARTE CARNEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ELETROCONVULSOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE DEPRESSÃO GRAVE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANESCAIXA – Caixa de Assistência dos Empregados do Sistema Financeiro Banestes contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5007700-85.2024.8.08.0006, em trâmite na 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que concedeu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize o tratamento da autora RENATA KAROLINE DUARTE CARNEIRO mediante a realização de 12 sessões de eletroconvulsoterapia sob anestesia, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A agravante sustentou a ausência de cobertura contratual por se tratar de procedimento não constante no rol da ANS, além de alegar ser associação civil de autogestão, sem fins lucrativos, e que o tratamento seria experimental. Pugnou pelo efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se operadora de plano de saúde de autogestão está obrigada a custear tratamento não previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se a eletroconvulsoterapia configura procedimento experimental para fins de cobertura obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/22, autoriza a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, inclusive pelas entidades constituídas na modalidade de autogestão, desde que haja comprovação científica de eficácia ou recomendação de órgãos técnicos, o que se aplica ao caso em análise.

Laudos médicos e histórico clínico da agravada demonstram a gravidade do quadro de depressão resistente a outros tratamentos, sendo a eletroconvulsoterapia indicada como medida terapêutica eficaz, com amparo técnico-científico.

Nota Técnica do NATJus e Resolução nº 1.986/2012 do CFM reconhecem a eletroconvulsoterapia como procedimento válido e não experimental para o tratamento de depressão, afastando a tese da recorrente quanto à sua experimentalidade.

O caráter de autogestão da operadora de saúde não exclui a aplicação das regras da Lei nº 9.656/98, inclusive quanto à cobertura de procedimentos prescritos por profissional habilitado e com respaldo técnico.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência – probabilidade do direito e risco de dano irreparável –, de modo que se justifica a manutenção da medida deferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento não previsto no rol da ANS quando houver comprovação de eficácia terapêutica e respaldo técnico-científico.

A eletroconvulsoterapia não é considerada procedimento experimental para tratamento de depressão grave, conforme reconhecido por órgãos médicos competentes.

A natureza de autogestão da operadora não afasta a obrigação de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente com base em evidência científica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001757-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANESCAIXA - CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

AGRAVADA:
RENATA KAROLINE DUARTE CARNEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por BANESCAIXA - CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES nos autos da
ação de obrigação de fazer nº 5007700-85.2024.8.08.0006
ajuizada por RENATA KAROLINE DUARTE CARNEIRO, que deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que a requerida autorize/forneça o tratamento de 12 (doze) sessões de Eletroconvulsoterapia sob anestesia, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Em suas razões (Id 12107355), a Operadora de Saúde agravante sustenta que o tratamento requerido pela recorrida, qual seja, as sessões de eletroconvulsoterapia (ECT) não consta do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, daí porque não lhe incumbe o dever de prestação.

Defende que o procedimento pretendido não é recomendado para o caso da Agravada, conforme parecer técnico anexado aos autos.

Alega a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a Agravante é uma associação civil de natureza assistencial, com personalidade jurídica de direito privado, na modalidade de autogestão, ou seja, sem fins lucrativos, sendo que foi criada, e é custeada, por um grupo de associados, visando garantir a prestação de serviços de assistência à saúde de seus beneficiários.

Argumenta que a ECT é um procedimento experimental, não sendo abarcado pelo contrato do plano de saúde.

Diante do exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de modo a suspender a decisão que concedeu a tutela de urgência. E, no mérito, requer o provimento do recurso para revogar a decisão recorrida.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Isso porque, o artigo 12, inciso I, da Lei nº 9.656/98, igualmente aplicável às entidades constituídas sob à modalidade de autogestão, estabelece:

Art. 12. São
facultadas
a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

A respeito da natureza básica do rol de procedimentos e eventos da ANS e da possibilidade do fornecimento de tratamentos excluídos desse rol, em recente alteração incluída pela Lei nº 14.454/22, os §§ 12 e 13, ambos do art. 10, da Lei nº 9.656/98, disciplinam que:

[...]

§12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação,
constitui a referência básica
para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que
não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo
, a
cobertura deverá ser autorizada
pela operadora de planos de assistência à saúde,
desde que
:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Fixado isso, na hipótese dos autos, de acordo com os documentos médicos colacionados, verifico que a parte agravada possui história de transtorno de humor, episódio depressivo agudo grave, depressão recorrente grave, em tratamento psiquiátrico, internações anteriores, apresentando oscilações de humor, pânico, ansiedade generalizada, distimia, tristeza, insônia, apatia e prostração, e prescritos antidepressivos, ansiolíticos e psicoterapia, houve alívio apenas parcial. Assim foi indicado o tratamento com doze sessões de eletroconvulsoterapia.

Desta feita, vislumbro a existência de comprovação acerca da eficácia do tratamento em questão, na medida que, após consulta realizada, localizei Nota Técnica do NatJus
favorável ao seu uso.

Somado a isso, convém destacar que a Resolução nº 1.986/2012, do Conselho Federal de Medicina, não considera experimental a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) ou eletroconvulsoterapia para tratamento da depressão. Confira-se:

Reconhecer a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico privativo e cientificamente válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia. A EMT superficial para outras indicações, bem com a EMT profunda, continua sendo um procedimento experimental.

Portanto, dada a eficácia do tratamento para quadros de depressão grave, comprovada através de recomendações de órgãos técnicos, está configurada a probabilidade do direito, além do
periculum in mora
consubstanciado na necessidade médica do tratamento, de modo que deve ser mantida a tutela provisória de urgência concedida para ordenar o fornecimento da terapia.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)